Tribunal: TJDFT
Processo: 0755419-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MATERIAL EQUIVALENTE AO VALOR DO BOLETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, a autora relata a emissão de boleto fraudulento, após efetuar contato com o SAC do Banco (0300 111 0500), pretendendo a quitação de empréstimo, cujo contrato previa o parcelamento em 84 vezes. Nesse atendimento a autora foi direcionada para um contato por whatsapp, canal por meio do qual foi enviado o documento por ela quitado. O juiz sentenciante acolheu o pedido para condenar o requerido a pagar o valor de R$13.711,38 (treze mil setecentos e onze reais e trinta e oito centavos). O requerido/recorrente se insurge contra a decisão ao argumento de ser parte ilegítima, e que o boleto quitado pela recorrida tem beneficiário diverso, além de ter ocorrido culpa exclusiva daquela. Pede, assim a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33877063). Contrarrazões apresentadas (ID 33877072).
3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que é possível verificar a pertinência subjetiva nas alegações contidas na inicial, já que a recorrida imputa ao recorrente o ilícito praticado, observando-se que o boleto fraudulento tem como pretenso emissor o Banco recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
5. Com efeito, observa-se que a controvérsia não se restringe a analisar a responsabilidade do réu pela fraude praticada por terceiro, mas sim, a falha na prestação do serviço. Isso porque a autora/recorrida afirma que solicitou, pelo número do banco, o documento, e foi encaminhada para atendimento em outro canal, onde foi encaminhado o boleto, e, consequentemente, quitado. Aliás, depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, a autora foi vítima de fraude praticada por estelionatários. Não obstante, tal situação não afasta a responsabilidade do recorrente neste caso concreto. Isso porque evidencia-se a possível participação criminosa de funcionários do banco, uma vez que foi o próprio atendente do SAC quem a direcionou para o contato via "whatsapp".
6.Cumpre observar que a instrução do banco é de que os boletos sejam emitidos na sua plataforma na internet, sendo sua responsabilidade zelar pela segurança do canal de atendimento, de modo a impedir a ocorrência de fraudes dessa natureza. Assim, embora seja plausível a tese de que a recorrida poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, sobretudo porque o beneficiário do pagamento era diferente, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, especialmente em se tratando de pessoa com idade avançada. Sobre o assunto, importante registrar que “Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos” (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019).
7.Aliás, aplicável ao caso a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Nesse contexto, resta evidenciado, na presente hipótese, que não houve a demonstração, pelo recorrente, de fato excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, devendo ser responsabilizado pelos danos infligidos a recorrida. Sobre o assunto a Turma Recursal assim se manifestou: “A atuação de estelionatários não representa culpa exclusiva de terceiro, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (Acórdão 1343421, 07139336920208070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021).
8. Portanto, a situação narrada caracteriza defeito na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização pelos danos materiais experimentados pela recorrida. Sentença que ora se confirma.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.